Tribunal: TJBA
Processo: 0000115-08.2013.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000115-08.2013.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JOAO DOURADO

Advogado(s)
:
NATALI SOUTO DOURADO

APELADO: NOELICE DA SILVA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
VINICIUS DOURADO LOULA SALUM, JOAO MARCOS SOUTO ALVES, CARLA TAIS DOURADO SILVA VASCONCELOS, KAROLINE SILVA DUARTE

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. VÍNCULO CELETISTA. TRANSMUDAÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, posteriormente complementada por embargos de declaração, julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de verbas trabalhistas movida por Agente Comunitária de Saúde contra o Município de João Dourado/BA, reconhecendo a existência de vínculo celetista entre 1999 e 01/11/2007, e condenando o ente público ao pagamento de férias vencidas em dobro com 1/3 constitucional, férias proporcionais com 1/3 constitucional, 13º salários integrais e proporcionais e depósitos do FGTS, afastando, entretanto, o pagamento de verbas rescisórias típicas de dispensa imotivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o vínculo jurídico entre as partes no período de 1999 a 01/11/2007 era de natureza celetista ou estatutária e se houve nulidade do contrato por ausência de concurso público; (ii) estabelecer se são devidos o FGTS, as férias com 1/3 constitucional e os 13º salários durante o vínculo; e (iii) verificar se ocorreu prescrição quinquenal das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo jurídico mantido entre a autora e o Município de João Dourado/BA no período de 1999 a 01/11/2007 tem natureza celetista, nos termos da EC nº 51/2006, da Lei nº 11.350/2006 e da ausência de norma municipal que instituísse regime estatutário no período anterior à Lei Municipal nº 355/2007.

4.
A contratação anterior à promulgação da EC nº 51/2006 foi convalidada por essa emenda, desde que precedida de processo seletivo público, o que foi observado no caso concreto, afastando a alegação de nulidade contratual e aplicando-se integralmente o regime celetista.

5.
São devidas as verbas trabalhistas típicas do vínculo celetista – FGTS, férias vencidas e proporcionais com 1/3 constitucional e 13º salários integrais e proporcionais –, pois decorreram da efetiva prestação de serviços e não são afetadas pela extinção do contrato por transmudação de regime.

6.
A primeira ação trabalhista foi ajuizada em 14/09/2009, dentro do biênio legal contado da extinção contratual (01/11/2007), e interrompeu a prescrição quinquenal quanto aos pedidos idênticos, conforme o art. 202, I, do CC/2002 e a Súmula 268 do TST, afastando a alegação de prescrição parcial.

7.
A atualização dos valores deverá observar os critérios fixados no RE 870.947/SE e nas ECs 113/2021 e 136/2025, com incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, e a fixação dos honorários sucumbenciais deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; art. 7º, XXIX; art. 37, § 2º; art. 198, §§ 4º a 6º; CLT, arts. 129 e seguintes; CC/2002, arts. 202 e 884; EC nº 51/2006, arts. 2º e 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; Lei nº 4.090/62; Lei nº 4.749/65; Lei nº 8.036/90; Lei nº 11.350/2006, art. 8º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE, Plenário, j. 20.09.2017; TST, Súmula nº 268; TRT-10, RO nº 0000508-73.2023.5.10.0021, Rel. Des.ª Flávia Simões Falcão, j. 08.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
000
0115
-
08
.201
3
.8.05.0
1
4
5
, em que figura como Apelante,
Município de
João Dourado

e, como Apelado,
Neolice da Silva Santos Souza
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao apelo.

RM07